Tribunal: TJSP
Processo: 1000902-97.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Alegação de descontos indevidos e não autorizados em seu benefício previdenciário, haja vista ausência de relação jurídica formalizada entre as partes. Ausência de comprovação de adesão formal da parte autora à associação. Sentença de procedência em parte. Apelo da autora requerendo o reconhecimento da ocorrência de

Ementa:
Apelação. Declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Alegação de descontos indevidos e não autorizados em seu benefício previdenciário, haja vista ausência de relação jurídica formalizada entre as partes. Ausência de comprovação de adesão formal da parte autora à associação. Sentença de procedência em parte. Apelo da autora requerendo o reconhecimento da ocorrência de dano moral. Provimento parcial. Sentença reformada. Dano moral caracterizado. Fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao dano sofrido e representativo de funções compensadora, dissuasiva e preventiva da indenização, conforme artigo 5o, incisos V e X, CF/88 e artigo 944 do Código Civil de 2002. Recurso da autora provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000902-
97.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante ANTÔNIO
PANEGOSSI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASBAPI - ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente sem voto), GALDINO TOLEDO JÚNIOR E JOSÉ APARÍCIO
COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000902-97.2019.8.26.0218 -Voto no 35954
2
APELAÇÃO No 1000902-97.2019.8.26.0218
APELANTE: Antônio Panegossi
APELADO: Asbapi - Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e
Idosos
COMARCA: Guararapes 2a Vara
VOTO: 35954
Apelação. Declaração de inexigibilidade de débito e indenização
por danos morais. Alegação de descontos indevidos e não
autorizados em seu benefício previdenciário, haja vista ausência
de relação jurídica formalizada entre as partes. Ausência de
comprovação de adesão formal da parte autora à associação.
Sentença de procedência em parte. Apelo da autora requerendo o
reconhecimento da ocorrência de dano moral. Provimento parcial.
Sentença reformada. Dano moral caracterizado. Fixação em R$
5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao dano sofrido e
representativo de funções compensadora, dissuasiva e preventiva
da indenização, conforme artigo 5o, incisos V e X, CF/88 e artigo
944 do Código Civil de 2002. Recurso da autora provido em parte.
Trata-se de “ação de indenização por danos materiais, morais
c.c. restituição dos valores descontados no beneficio previdenciário” promovida por
Antônio Panegossi em face de Asbapi - Associação Brasileira de Aposentados,
Pensionistas e Idosos.
Sentença proferida às fls. 106/109, em 13 de agosto de 2019,
pelo E. Juiz de Direito Mateus Moreira Siketo, em que julgou parcialmente
procedentes os pedidos para declarar indevida a cobrança efetuada no benefício do
autor e condenar a parte ré a pagar à parte autora os valores descontados do benefício
deste em razão da autorização impugnada, corrigidos monetariamente pela tabela
prática de atualização de débitos judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo a partir da data dos respectivos descontos, e acrescidos de juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC c.c. art. 161, §1o, CTN), contados também a
partir dos respectivos descontos. Restou a ré condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000902-97.2019.8.26.0218 -Voto no 35954
3
valor da condenação.
O autor apela (fls. 111/125). Pugna pela reforma da sentença,
a fim de que se reconheça a ocorrência de dano moral, fixando-se indenização em R$
10.000,00 e majorando-se os honorários ao importe de 20% sobre o valor da
condenação. Alega ser aposentado e, como tal, os valores que vinham sendo
indevidamente descontados do seu benefício previdenciário vinham fazendo grande
falta para a manutenção de suas despesas mensais. Alega que teve de suportar
inúmeros constrangimentos e humilhações, para comprovar essa nefasta situação,
tendo de se submeter a realização da perícia grafotécnica, para provar que as
assinaturas eram falsas.
Contrarrazões às fls. 128/135.
Autos distribuídos a esta relatoria em 04.11.2019.
É o relatório.
O recurso da autora Helenir que enfrenta exclusivamente a
temática do dano moral deve ser provido em parte.
Como se depreende da narrativa da causa de pedir, a parte
autora reclamou que não há qualquer vínculo jurídico com a entidade associativa ré,
do que derivou a pretensão para que fosse reconhecida a inexistência do vínculo
jurídico, a inexigibilidade dos descontos efetuados, assim como buscou a reparação
dos danos morais que sofreu em razão de tais descontos indevidos de seu benefício
previdenciário, indicado como de baixo valor.
Com a devida licença ao entendimento do juízo sentenciante,
tem-se que a leitura do caso comporta solução diversa, sobretudo diante da
demonstração de que a associação-ré tem praticado esse mesmo expediente de
desconto indevido em seriados casos.
Segundo orientação assentada no Superior Tribunal de
Justiça, “o quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000902-97.2019.8.26.0218 -Voto no 35954
4
justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor,
além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo
juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos
critérios da exemplariedade e da solidariedade” (REsp no 1122955, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJE 14/10/2009).
Os danos apurados foram realmente graves e devem ser
devidamente compensados e servir de reprimenda à parte ré para não incorrer em
situações semelhantes, sem que haja, logicamente, enriquecimento ilícito e sem causa
por parte da autora.
Em artigo doutrinário que prima pela qualidade do
levantamento de dados, o E. Ministro do Superior Tribunal de Justiça Paulo de Tarso
Vieira Sanseverino, depois de exposição de um roteiro histórico dos critérios
utilizados e afastando a hipótese de tarifamento legal, aponta que,
contemporaneamente, verbis:
“(...) o método mais adequado para um arbitramento razoável da
indenização por dano extrapatrimonial resulta da reunião (...) [de
dois critérios], valorizando-se tanto as circunstâncias [ou
elementos objetivos de subjetivos de concreção, qualificados por:
a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima
(dimensão do dano); b) intensidade do dolo ou o grau de culpa do
agente (culpabilidade do agente); c) a eventual participação
culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição
econômica do ofensor; e) as condições pessoais da vítima (posição
política, social e econômica)], como o interesse jurídico lesado.
Assim, o arbitramento equitativo da indenização por prejuízos sem
conteúdo patrimonial deve ser desdobrado em duas etapas.
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico da indenização,
considerando-se o interesse jurídico atingido, em conformidade
com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (técnica do
grupo de casos). Assegura-se, com isso, uma razoável igualdade
de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações
distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se
diferenciam.
Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000902-97.2019.8.26.0218 -Voto no 35954
5
ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base
nas suas circunstâncias. Partindo-se da indenização básica, esse
valor deve ser elevado ou reduzido de acordo com as
circunstâncias particulares do caso (gravidade do fato em si,
culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição
econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo.
Com a utilização desse modelo bifásico, procede-se a um
arbitramento
efetivamente
equitativo,
respeitando-se
as
circunstâncias e as peculiaridades de cada caso concreto”
(SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. “O arbitramento da
indenização por dano moral e a jurisprudência do STJ”. Em:
Revista Justiça e Cidadania. Editora JC, Rio de Janeiro,
edição 188, p. 17, abril de 2016).
Reforçando essa orientação, o Código Civil de 2002 adota
como parâmetro principal para a indenização a mensuração da extensão do dano
(artigo 944, caput, CC/02), que pode ser temperada, no caso de excessiva
desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, com a redução equitativa da
indenização (artigo 944, parágrafo único, CC/02).
Como se depreende dos seguintes precedentes, em
jurisprudência dominante, em que se reconheceu a ilegalidade da conduta da
associação ANAPPS assim como a condenou por pagar pelos danos morais
praticados contra as partes autoras (Apelação Cível 1017941-79.2018.8.26.0562;
Relator (a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro:
08/05/2019 [provimento recursal, para majorar indenização de R$ 2.000,00 para
R$ 10.000,00] Apelação Cível 1000488-16.2018.8.26.0257; Relator (a): Edson Luiz
de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Ipuã - Vara
Única; Data do Julgamento: 07/05/2019; Data de Registro: 07/05/2019 [provimento
recursal,
para
fixar
indenização
em
R$
2.000,00];
Apelação
Cível
1002130-44.2018.8.26.0024; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento:
25/04/2019; Data de Registro: 25/04/2019 [provimento recursal, para fixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000902-97.2019.8.26.0218 -Voto no 35954
6
indenização de R$ 5.000,00]; Apelação Cível 1002623-21.2018.8.26.0218; Relator
(a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes -
1a Vara; Data do Julgamento: 15/04/2019; Data de Registro: 15/04/2019
[provimento recursal, para majorar indenização de R$ 1.000,00 para R$
5.000,00]; Apelação Cível 1001495-66.2018.8.26.0411; Relator (a): Nilton Santos
Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Pacaembu - 2o
Vara; Data do Julgamento: 15/04/2019; Data de Registro: 15/04/2019 [provimento
recursal,
para
fixar
indenização
em
R$
5.000,00];
Apelação
Cível
1001499-06.2018.8.26.0411; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Pacaembu - 1a Vara; Data do
Julgamento: 08/04/2019; Data de Registro: 08/04/2019 [provimento recursal, para
fixar indenização de R$ 1.000,00]; Apelação Cível 1001106-72.2018.8.26.0414;
Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento: 05/04/2019; Data de
Registro: 05/04/2019 [provimento recursal, para fixar indenização em R$
5.000,00], entre outros).
Diante da reiteração da conduta verificada da associação-ré,
que, demonstradamente, foi aplicada a diversas pessoas físicas e sob o mesmo
expediente (de aplicação de desconto sem a observância de adesão prévia e formal do
suposto aderente), resta caracterizado o dano moral, cuja indenização deve ser fixada
na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na faixa intermediária dos precedentes
outrora mencionados, tudo em conformidade ao artigo 5o, incisos V e X e artigo 944
do Código Civil de 2002.
Referida quantia, além de compensar o dano sofrido pela
parte autora (que teve reduzido por tempo relevante o valor já parco de seu benefício
previdenciário, em prejuízo à sua subsistência e teve de propor a ação para obstar
essa conduta lesiva a seu interesse patrimonial e moral) e sem caracterizar
enriquecimento imotivado à parte lesada, seja aplicada reprimenda adequada à parte
ré, para que deixe de praticar mencionados atos de descontos não autorizados de
forma disseminada e sem atenção à necessária formalização da relação jurídica,
mediante aceite expresso e documentado da pessoa física à adesão e desfrute dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000902-97.2019.8.26.0218 -Voto no 35954
7
serviços que a entidade associativa diz disponibilizar.
Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido pelo
patrono do autor-apelante, em decorrência da interposição deste recurso, impõe-se a
majoração dos honorários advocatícios arbitrados de 10% para 15% do valor da
condenação, tudo com fundamento no artigo 85, parágrafo 11, do Novo Código de
Processo Civil.
Nesses termos, dá-se provimento parcial ao recurso de
apelação da autora Helenir.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o
da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator